Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744896-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar consistente em determinar a suspensão da exigibilidade e autorizar que a agravante deixe de recolher o diferencial de alíquotas (DIFAL) à Secretaria do Distrito Federal até o julgamento final do tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como para que seja determinada a abstenção da prática de atos pelo agravado tendente à cobrança do tributo acima referido. A análise dos autos indica que o recurso não foi instruído com o comprovante do pagamento do preparo recursal, mas sim com guia de depósito judicial. Em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, intime-se o agravante para efetuá-lo nos termos do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 08 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator